Tribunal: STF
Processo: MS 38851
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    AFASTAMENTO DE MAGISTRADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIGURAR COMO INSTÂNCIA REVISORA DE TODA E QUALQUER DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA EM COMPATIBILIDADE COM PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.